Tribunal: TJMT
Processo: 0005994-19.2020.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005994-19.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE CELESTE GASPAROTO - CPF: 305.426.348-72 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), CELMA SEVERINO MARTINS GASPAROTO - CPF: 776.386.461-34 (APELANTE), CANDIDA DOS SANTOS FARIAS - CPF: 405.417.701-87 (APELADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE SEMOVENTES – AUSÊNCIA DE PARCERIA PECUÁRIA - INSTITUTOS DISTINTOS - NEGÓCIO JURÍDICO COM FORMAÇÃO SEM VÍCIOS DE VONTADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ONEROSIDADADE EXCESSIVA – MANUTENÇÃO DA ‘PACTA SUNT SERVANDA’ - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - Recurso conhecido e desprovido.

(1) - Certo e que, a rigor do artigo 480 do CC permite a parte revisão de cláusulas contratuais de modo a alterá-la para evitar a onerosidade excessiva. Não detectando vícios de consentimento, não estando demonstrado que as cláusulas gozam de onerosidade excessiva, o contrato permanece hígido entre as partes e dentro do convencionado deve ser cumprido.

(2) – Em face das circunstâncias concretas, na dicção dos artigos 412 e 413 do CC, não reside abuso ou onerosidade excessiva a formatação de multa penal, pelo descumprimento do contrato, no patamar de 25% (vinte e cinco por cento). Não reside onerosidade a fixação de juros de 6% ao ano, metade da estabelecida no CC ao ponto de pretender a aplicação da SELIC. Os cálculos elaborados segundo o prescrito na Justiça Estadual, primando esta pela legalidade, por mais que se tente, não reside como acatar argumentos de onerosidade.

(3) – Em contrato de arrendamento de semoventes, permanecendo a posse indireta com o ARRENDANTE enquanto que os ARRENDATÁRIOS possuem a posse direta e, no caso, mera detenção (art. 1.198 do CC), não reside onerosidade para que o proprietário possa fiscalizar a regular criação do gado colocado à disposição da parte contrária.

(4) – Não reside onerosidade o fato de cláusula contratual prever que no apascentamento os touros devem ficar permanentemente para ‘cobrir’ as vagas. Aliás, tal procedimento somente residirá à possibilidade de mais ‘cruzamentos’ e, de consequência, aumento da produção, em beneficio dos ARRENDANTES para que, ao final do contrato, possa cumprir sua obrigação para com o ARRENDATÁRIO.

(5) – Sem demonstração de vício de consentimento, não havendo violação do princípio da boa fé objetiva ou onerosidade excessiva, não reside como acalentar pretensão da parte ARRENDANTE para modificação de cláusulas contratuais.

(6) – Conhecido, mas desprovido o recurso aviado, de consequência, na dicção do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a aplicação dos alcunhados honorários recursais majorando a verba fixada na demanda pelo magistrado singular.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUISULAS CONTRATUAIS promovido por JORGE CELESTE GASPAROTO e s/esposa CELMA SEVERINO MARTINS GASPAROTO em face de CÂNDIDA DOS SANTOS FARIAS, todos identificados nos autos. Afirmaram que em 15/09/2015 firmaram escritura publica de arrendamento de semoventes, com duração de 60(sessenta) meses, prevendo o apascentamento de 350 vacas nelore com 03 anos de idade, com caixa para 14 arrobas e 33 bezerros nelores que estavam ainda amamentando, colocados na Fazenda Santa Luzia, município de Pontal do Araguaia, Estado de Mato Grosso. Para pagamento, por força do contrato, estabeleceram que fosse entregue em 20/06/2020, um total de 700 vacas não prenhas com idade de03 anos, com caixa de 14 arrobas e 66 bezerros nelores que ainda estavam na fase de amamentação. Orçaram o contrato no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil reais), constando multa contratual de 25% por infração contratual e juros de 6% ao ano. Como garantia, deu em hipoteca a propriedade denominada POUSO ALTO, com área de 4954 hectares, CRI de BG, matricula n. 12662, livro 481, fls. 102/104. Que a requerida, nos termos do contrato, não aceita óbitos em relação aos semoventes e nem mesmo eventuais doenças que podem afetar ação. Frise-se, os semoventes foram entregues antecipadamente (26/08/2015).

Sustentando cláusula abusiva, pretenderam no pedido inicial, declaração de nulidade da cláusula quarta do instrumento, sua revisão, afastando a devolução de 700 (setecentos) vacas nelores (não emprenhadas) com idade de 03(três) anos, com caixa de 14 arrobas e mais 66 (sessenta e seis) bezerros nelores ainda em fase de amamentação. Declaração da nulidade da multa contratual imposta no contrato. Sustentam ilegais os juros de 6% ao ano e correção monetária, para, no máximo, aplicar a taxa SELIC. Declaração da nulidade das cláusulas sétima, oitava, décima, já que estas preveem somente ser onerosidade para os autores. Alteração da garantia hipotecária em relação ao imóvel descrito acima, amoldando-a de acordo com a sentença posta em favor dos mesmos. Deu a causa o valor do contrato – R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Faz menção, no caso, a aplicação dos preceitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

Alcançando a fase de sentença o magistrado que a elaborou e subscrever – Juiz de Direito MICHELL LOTFI ROCHA SILVA – fazendo as razões de fato e de direito concluiu pela IMPROCEDENCIA DA LIDE e, de consequência, condenou os litigantes (autores) nos custos processuais e honorários de sucumbência, estes valorados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.

(Em grau recursal, sanada a questão pendente, (pagamento dos custos processuais), conforme guia no montante de R$ 22.500,00, (vinte e dois mil e quinhentos reais), ID-144056185/86), sustentam os apelantes as nulidades das cláusulas contratuais, amoldando-as no que determina os comandos legais pertinentes, sob égide do enriquecimento sem causa, constatada o abuso e privilegio de uma parte em detrimento de outra, deseja, via sentença judicial, agora em grau recursal ante a improcedência da demanda, a readequação necessária. Sustentaram que não procuram anular os princípios do instrumento firmado, mas sim adequá-los no termos que resida igual tratamento entre os celebrantes do contrato de apascentamento, em especial no que tange ao montante de devolução do gado apascentado, como, de resto, volvidas linhas acima.

Em resposta ao apelo feito pelos autores, fazendo as suas razões, finca o apelado na pretensão de manutenção integral da sentença prolatada e, de consequência, com a aplicação das cominações processuais supervenientes.

Peço dia para julgamento, providências necessárias, cumpra-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

– Relator –

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De inicio, não estando presentes os requisitos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, não estando os requerentes (ora apelantes) considerados como destinatário final, não se registra sua aplicação no contrato de arrendamento dos semoventes, primeiro aspecto a ser reproduzido nesta decisão.

A regra geral é que o contrato faz lei entre as partes. Entretanto, dentro da dicção do artigo 113 do Código Civil Brasileiro – ‘Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa fé e os usos do lugar de sua celebração’.

Por outro lado, estabelece o artigo 422 do mesmo comando substantivo civil pátrio – ‘Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa fé’

De outro norte, a revisão de cláusulas contratuais é uma alternativa prevista na legislação para que seja estabelecido o equilíbrio de direitos e obrigações entre os formadores de determinado instrumento contratual, no caso, o arredamento dos semoventes exigência do montante de sua devolução ao final do contrato.

Neste viés, a Lei 10.406/2022, que estatuiu o vigente Código Civil estabeleceu expressamente uma novidade que não continha no Código de 1916, qual seja, a possibilidade de um contrato ser revisto pelo poder judiciário, pretendendo uma das partes a adequação da avença em condições mais justas e humanas, buscando a isonomia de direitos e obrigações entre os contratantes, diante de situações supervenientes e, especial, para espancar cláusulas abusivas. Mudando o que deve ser mudado, numa interpretação extensiva do artigo 317 do Código Civil Brasileiro – ‘Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure quanto possível o valor real da prestação’.

Noutro patamar jurídico, não se pode olvidar do que está consubstanciado nos artigos 478, 479 e 480 do Código Civil Brasileiro. Assim, constatando que a prestação a ser paga estar demasiadamente onerosa e, neste viés, verificar a existência de cláusulas abusivas, podendo ser reduzidas ou alteradas as obrigações decorrentes de cláusulas abusivas.

Deve ser visto, ainda, o enunciado 365 da Jornada de Direito Civil – ‘A extrema vantagem do artigo 478 do Código Civil deve ser interpretada como elemento acidental da alteração das circunstâncias, que comporta a incidência da resolução ou revisão do negócio jurídico por onerosidade excessiva, independente de sua demonstração plena’.

No caso presente, baixando os fatos numa verdade factual, temos a registrar aspectos relevantes e pertinentes agitados no processo, na formação do contraditório e, de consequência, por comportar dose excessiva de obrigações ao apelante, em total desconsideração da razoabilidade e da proporcionalidade, este incluída implicitamente na Constituição Federal a partir da vigência da EC/45, a regra de que os contratos fazem leis entre as partes não deve prevalecer e, neste contexto, a sentença recorrida, em que pese respeitar o posicionamento do magistrado, deve sofrer algumas modificações, sobretudo na prevalência do direito justo.

O primeiro aspecto a abordar é em relação à cláusula Quarta do Contrato. Mas, inicialmente, como constante do relatório, para reprisar: ‘Afirmaram que em 15/09/2015 firmaram escritura publica de arrendamento de semoventes, com duração de 60(sessenta) meses, prevendo o apascentamento de 350 vacas nelore com 03 anos de idade, com caixa para 14 arrobas e 33 bezerros nelores que estavam ainda amamentando, colocados na Fazenda Santa Luzia, município de Pontal do Araguaia, Estado de Mato Grosso. Para pagamento, por força do contrato, estabeleceram que fosse entregue em 20/06/2020, um total de 700 vacas não prenhas com idade de03 anos, com caixa de 14 arrobas e 66 bezerros nelores que ainda estavam na fase de amamentação. Orçaram o contrato no valor de
R$ 750.000,00
(setecentos e cinquenta mil reais), constando multa contratual de 25% por infração contratual e juros de 6% ao ano. Como garantia, deram em hipoteca a propriedade denominada POUSO ALTO, com área de4954 hectares, CRI de BG, matricula n. 12662, livro 481, fls. 102/104. Que a requerida, nos termos do contrato, não aceita óbitos em relação aos semoventes e nem mesmo eventuais doenças que podem afetar ação’.

É o que dispõe a
CLAUSULA QUARTA
: ...
Da seguinte forma e condição: 700 (setecentas) vacas nelores (não prenhas), com idade de 03 (três) anos, com caixa de 14 (quatorze) arrobas ou mais e 66 (sessenta e seis) bezerros nobres que ainda estão sendo amamentados, totalizando 766 (setecentos e sessenta e seis) cabeças de gado vacum, em bom estado de saúde
. (sic).

E bom ainda reprisar, os semoventes que lhes foram entregues no contrato de arrendamento: ‘em 15/09/2015 firmaram escritura publica de arrendamento de semoventes, com duração de 60(sessenta) meses, prevendo o apascentamento de 350 vacas nelore com 03 anos de idade, com caixa para 14 arrobas e 33 bezerros nelores que estavam ainda amamentando, colocados na Fazenda Santa Luzia, município de Pontal do Araguaia, Estado de Mato Grosso’ (sic).

Em face dos aspectos acima, a pretensão de nulidade, alegando abuso de direito e violação do princípio da boa fé (art. 422 do CC) são as seguintes.

‘CLAUSULA QUINTA – As partes que infringir qualquer das disposições contratuais estipuladas ficarão sujeita a multa de correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, entendendo-se tal o preço da arroba da vaca (Friboi/Barra do Garças, ou Frigorífico que estiver explorando sua planta da data da notificação a parte infratora, multiplicado pelo número de reses a ser devolvida (766) ficando estipulado que cada bovino pesa (10) arrobas, independentemente. Mais juros de 06% (seis por cento) ao ano e correção monetária (índice adotado pela Contadoria da Justiça Comum do Estado de Mato Grosso, a contar da data da notificação do infrator, momento da liquidação da inadimplência. (sic).

CLAUSULA SÉTIMA – Fica convencionado que não haverá nenhuma tolerância de morte de bovinos dados em arrendamento, obrigando-se os ARRENDATÁRIOS na restituição das cabeças do gado, mortas de igual quantidade, idade e peso.

CLÁUSULA OITAVA – Fica facultado ao ARRENDANTE vistoriar os semoventes descritos nesta escritura em qualquer época, por si ou seus prepostos, obrigando-se os ARRENDATÁRIOS ao apascentamento, aplicação de medicamentos de assistência médico veterinária, sal mineral, vacinas ou qualquer outro gasto do manuseio ou trato dos semoventes. PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em constatando o ARRENDANTE qualquer irregularidade apontada que, não corrigida, imediatamente, dará causa a rescisão contratual. PARÁGRAFO SEGUNDO – Neste caso será devido ao ARRENDANTE o pactuado na clausula QUINTA desta escritura integralmente, descontado o valor correspondente a quantidade de bovinos entregues em bom estado de saúde pelos ARRENDATÁRIOS, que será calculado por seu preço correspondente em arrobas FRIBOI/BARRA DO GARÇAS-MT (ou frigorífico que tiver operando sua planta)’.

(CLÁUSULA DÉCIMA – Obrigam-se os arrendatários a manter touros junto ao rebanho para cobertura enquanto estiver sob sua responsabilidade contratual)’.

Analisando detidamente o conteúdo contratual, a rigor das CLAUSULAS SÉTIMA, OITAVA E DÉCIMA transcritas linhas acima, elaboradas livremente entre as partes, não vejo qualquer dose de excesso a ponto de nulificá-las e, de consequência, deve permanecer como está, sentença irretocável neste aspecto. Não vejo como registrar clausula abusiva quando o ARRENDANTE fica registrado que não tolerará morte dos semoventes. Risco do negócio. Aliás, os semoventes são entregues aos ARRENDATÁRIOS e este tem o dever de cuidar com toda atenção para que situações desta natureza não aconteçam, não mais tendo o ARRENDANTE condições de verificar dia a dia o estado em que o gado está sendo criado. Aliás, como prevê a CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, os ARRENDATÁRIOS receberam os semoventes na condição de depositários. Diga-se, de passagem, que a propriedade e a posse direta mesmo em face do contrato de arrendamento, pertencem ao ARRENDANTE e, viés, os ARRENDATÁRIOS, por força do contrato de arrendamento, estão tão somente como DETENDORES, dentro do estabelecido no artigo1. 198 do Código Civil – ‘Considera-se detentor a que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste em cumprimento de ordens ou instruções suas’, portanto, no e que prescreve o contrato em suas clausulas, firmado livremente.

Portanto, trata-se de um poder/dever de cautela em relação aos seus bens que, por força do contrato de arrendamento, foram entregues ao apelado. Com relação à cláusula DECIMA do contrato formalizado entre as partes e na qual determina que os ARRENDATÁRIOS devem manter touros junto ao rebanho para cobertura enquanto estiver sob sua responsabilidade contratual.

Não reside viés de abuso de direito em relação a tal comando contratual. Aliás, quanto mais os touros ficarem com as vacas, muito maior será a produção de bezerros e, neste contexto, até para gerar mais lucro ao apelante e, a tempo, forma, modo, cumprir o contrato, com devolução do montante (766) a que se obrigou. Não se pode permitir que esta lógica abstrata e sem qualquer apoio factual, possa prevalecer a ponto de admitir que se trata de cláusula abusiva.

Deixando em último tópico, no que tange a devolução dos semoventes num total de 766 (setecentos e sessenta e seis), afirmou o apelante que a questão deveria ser de acordo com a evolução e não da forma contratada. Discordo de ponto de vista. Não se trata de parceria pecuária onde os parceiros assumem, em conjunto, os riscos daquela atividade. Aqui deparamos puramente com um contrato de arrendamento. No caso, os ARRENDATÁRIOS, por força do instrumento, receberam em 15/09/2015 um total 350 vacas nelore com 03 anos de idade, com caixa para 14 arrobas e 33 bezerros nelores que estavam ainda amamentando, colocados na Fazenda Santa Luzia, município de Pontal do Araguaia, Estado de Mato Grosso. Receberam, portanto, um total de 383 (trezentos e oitenta e três) semoventes. Os ARRENDATÁRIOS se comprometeram ao final do contrato, cinco anos após, devolver um total de 766 (setecentos e sessenta e seis), isto é o dobro.

Noutra toada, a pretensão de redução da multa penal, esta formalizada em 25% (vinte e cinco por cento), não tem razão os APELANTES. Não se confunde multa moratória com multa penal. O objetivo primordial da multa penal é justamente, como no caso presente, assegurar, ao menos em parte, os prejuízos decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais estabelecidas livremente.

Nesta toada, o artigo 412 do Código Civil Brasileiro estabelece como limite de multa penal (clausula penal) não poderá exceder ao principal e, neste viés, o que foi contratado foi tão somente 25% (vinte e cinco por cento).

Não se aplica, no caso vertente, a minoração prescrita pelo artigo 413 do Código Civil Brasileiro já que dos autos não registram que os APELANTES, em parte tenha devolvido parte dos semoventes a que se obrigou por força do contrato de arrendamento. De outro lado, em face destas circunstâncias, a penalidade penal não é manifestamente excessiva, tendo em vista a natureza e a finalidade do contrato entabulado entre as partes.

De outro lado, não reside como substituir os juros, estes orçados em 6% ao ano quando, em verdade, o CC já admite o dobro, para sua substituição pela SELIC.

Não se aplica a taxa SELIC se reside convenção em relação aos juros moratórios. Tratando-se de débito decorrente de obrigação contratual descumprida pela parte devedora, estes derivam do próprio contrato, na esteira do posicionamento estabelecidos pelos artigos 389, 394 e 397 do Código Civil Brasileiro. Por outro lado, na composição dos prejuízos, conforme o prescrito pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no que tange aos seus acréscimos, não se vê qualquer dose de ilegalidade ou exagero a ponto de nulificar a cláusula contratual pertinente.

O que chama atenção, ainda, é como visto, o contrato foi formalizado os semoventes foram entregues aos ARRENDATÁRIOS em data de 26/08/2015 (CLÁUSULA TERCEIRA), para pagamento, nos termos acima, com vencimento para 26/08/2020 (CLÁUSULA QUARTA) não foi cumprido. Em vez de cumprir com o acordado, distribuiu esta demanda em data de 24/08/2020, dois dias antes do seu vencimento.

Não reside como deixar de registrar que, a rigor do que estabelece o inciso II, do artigo 178, do Código Civil Brasileiro – ‘É de quatro anos o prazo decadencial para anular o negocio jurídico, do dia realizou o negócio (26/08/2015), por erro, dolo, lesão, ação ajuizada em prazo infinitamente superior, ficando aqui o registro apenas já que, para tal fundamentação, seria necessário o cumprimento do que dispõe o artigo 10 do Código de Processo Civil’. Este argumento, portanto, não foi utilizado razões de decidir.

A encerrar, reside uma regra geral que estabelece os aspectos fáticos com os quais cláusulas contratuais devam ser consideradas exagerada e em desvantagem, quer na aplicação do CDC, quer na aplicação do CC, isto é, incompatível com a boa fé ou a equidade.

Diz-se que uma vantagem é exagerada quando: (I) ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; (II) restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato de modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual; (III) mostra-se excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Não se olvide que na vigência do atual CC, a rigor do artigo 317, a ‘pacta sunt servanda’ pode ser relativizada e, de consequência, o Judiciário intervir para dar vigência ao principio da legalidade.

Contudo, residindo qualquer dose de nulidade em relação às citadas cláusulas, não reside, por consequência, aspectos hábeis a sua revisão e, de consequência, sob a égide de que os contratos fazem leis entre as partes, registrando o magistrado de piso de forma pontual sobre a improcedência da demanda, mantém-se hígido o contrato e, de consequência, intocável a bem lançada sentença. Isto porque, não sendo caso de excepcionalidade, as normas contratuais devem ser bem analisadas pelas partes, havendo concordância entre os contratantes daquele pacto, inexistência de vícios de vontade, respeitando os princípios fundamentais da boa fé quando da elaboração e execução (art. 422 do CC), até que pode ser excessivo o valor cobrado, mas não reside quaisquer argumentos que residam para modificação. Ora, se, a tempo da elaboração, sem os vícios de formação do contrato, os APELANTES aceitaram as cláusulas, sem restrição alguma, não é agora, prestes a vencer o contrato (2 dias antes), venha a juízo e pretendam revisar. Não se pode olvidar, ainda, que vencendo o contrato em 2.020, já estamos adentrando no terceiro ano e, neste viés, sequer tem noticia da intenção doa apelantes, ao menor depositando em juízo aquilo que entendia incontroverso para discutir a revisão, situação que ostenta, ao meu entender, confissão inequívoca de que não deseja cumprir o contrato. Frise-se, de forma derradeira, que a lei não exige tão somente onerosidade, esta deve ser excessiva, o que não está a contemplar nas cláusulas contratuais apontadas como abusivas.

Assim, soçobra a pretensão recursal.

CONCLUSÃO - Forte nos argumentos acima CONHEÇO DO RECURSO, mas LHE NEGO PROVIMENTO. Com esteio no prescrito pelo inciso 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022